Tribunal: CARF
Processo: 11077.720707/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720707/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.170 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CONCEIÇÃO MARTINS NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS
INFERIORES
ÀS
DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado
podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, até o valor do rendimento recebido. Impõe-se a manutenção
da glosa da dedução de livro caixa, quando o contribuinte não comprova nos
autos que ofereceu à tributação os rendimentos decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CONCEIÇÃO MARTINS NETTO, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 29/08/2012 (e-fl. 42), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720707/2012-19
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720707/2012-19

de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas de
despesas escrituradas em Livro Caixa, sem a devida comprovação, em relação ao ano-calendário
2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 12/15, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 18, a
qual fora julgada improcedente pela 19a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-82.346, de 15 de junho de 2016, de e-fls.
68/70, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamenta, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a então
impugnante não logrou comprovar as despesas escrituradas em livro caixa, uma vez que os
rendimentos declarados não oferecem sustentação à aludidas despesas, porquanto inferiores.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 78, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que, na condição de contadora, presta
serviços a uma infinidade de empresas que estavam desobrigadas de informar na DIRF tais
pagamentos, uma vez que inferiores ao limite legal, não podendo a Receita Federal
desconsiderar, no entanto, aludidos pagamentos para fins da composição dos rendimentos
recebidos pela contribuinte.
Sustenta que a própria fiscalização analisou tal argumentação da contribuinte e
acolheu sua pretensão no sentido de comprovar aludidos rendimentos, consoante se infere do
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento trazido à colação nesta oportunidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720707/2012-19

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas escrituradas em Livro Caixa
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a comprovar a
efetividade e pagamento de tais deduções, a autuada apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
exigência fiscal, nos seguintes termos:
“[...]
Com efeito, o lançamento decorreu do fato de que o sujeito passivo declarou
despesas escrituradas em livro caixa, no montante de R$ 57.269,66 (DIRPF às fls. 7),
valor superior às receitas da atividade de autônomo, sem vínculo empregatício, que
autorizariam tais deduções, admitidas em R$ 21.300,00, consoante dados verificados
nos sistemas informatizados da Receita federal, a saber:
[,,,]
Releva destacar, ainda, que o interessado apresentou comprovantes de
rendimentos, no curso da ação fiscal, acostado aos autos do dossiê eletrônico no
10090.000108/0712-78 (fls. 2 a 24), juntado às fls. 45/67, evidenciando a inexistência
de rendimentos aptos a justificar a dedução de despesas escrituradas em livro caixa, em
valor superior ao que já foi admitido no curso da ação fiscal. Do exposto, mantém-se a
infração.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720707/2012-19

[...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas atinentes ao livro caixa.
A corroborar sua pretensão, assevera que, na condição de contadora, presta
serviços a uma infinidade de empresas que estavam desobrigadas de informar na DIRF tais
pagamentos, uma vez que inferiores ao limite legal, não podendo a Receita Federal
desconsiderar, no entanto, aludidos pagamentos para fins da composição dos rendimentos
recebidos pela contribuinte.
Sustenta que a própria fiscalização analisou tal argumentação da contribuinte e
acolheu sua pretensão no sentido de comprovar aludidos rendimentos, consoante se infere do
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento trazido à colação nesta oportunidade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 8.134/1990
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9°e10 da Lei n° 7.713, de 1988.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720707/2012-19

§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989,as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47e48.
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal somente a pretensa comprovação de que os efetivos rendimentos recebidos pela
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720707/2012-19

contribuinte no ano-calendário sob análise superam as despesas escrituradas em livro caixa, ao
contrário do que restou aduzido pela fiscalização e autoridade julgadora de primeira instância.
Para tanto, explicita a recorrente que várias das empresas tomadoras de serviço, na
condição de contadora, não tinham a obrigação de informar em DIRF os pagamentos realizados à
contribuinte, em razão de valor inferior ao limite legal. Acrescenta que aludida argumentação
fora acolhida pela própria Receita Federal em outro processo, em sede de Solicitação de
Retificação de Lançamento, trazido à colação junto ao recurso voluntário, procedimento que
deve ser adotado, igualmente, nestes autos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, consoante restou devidamente demonstrado no Acórdão recorrido, a
própria contribuinte em sua defesa inaugural juntou aos autos comprovantes de rendimentos em
valores bem inferiores às despesas escrituradas em livro caixa, o que vai ao encontro da
pretensão fiscal.
Nesta oportunidade, no entanto, a recorrente implementa as suas razões de defesa,
em contraposição aos fundamentos do julgador recorrido, asseverando que os rendimentos
declarados foram menores que as despesas escrituradas em livro caixa, tendo em vista que parte
de seus tomadores de serviços não está obrigada a informar em DIRF tais pagamentos. E, para
corroborar sua tese, faz acostar aos autos, às e-fl. 80, Resultado de Solicitação de Retificação de
Lançamento, atinente à outra Notificação de Lançamento, em que a autoridade fiscal teria
acolhido seu pleito.
Olvidou-se, porém, a contribuinte que o fato de a Receita Federal acolher seus
argumentos nos autos de outro processo – Notificação de Lançamento - , de onde não podemos
extrair os fundamentos, período, documentos analisados e demais informações, não se presta a
rechaçar a presente exigência tributária.
Não bastasse isso, ao contrário do que alega, neste mesmo processo, a
contribuinte já havia pleiteado a Retificação de Lançamento Fiscal, a qual fora refutada pela
autoridade fazendária, conforme se extrai do Resultado de e-fl. 17, de onde consta que a própria
notificada reconhece os fatos imputados, in verbis:
“[...]
[...]”
Neste sentido, com mais razão impõe-se manter o presente lançamento, eis que,
no caso dos autos, a contribuinte não demonstrou que seus rendimentos superam as despesas
escrituradas em livro caixa, não fazendo qualquer efeito o resultado de pedido de mesma
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.170 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11077.720707/2012-19

natureza em outro processo, sobretudo quando neste, igualmente, há resolução de requerimento
de retificação em sentido contrário ao pleito da recorrente.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Original